Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0708111-76.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, EPITACIO FERREIRA LIMA, PAMELLA MENDONCA DE MIRANDA, LUIZ FERNANDO DIAS TELES, ISRAEL ALVES JACULI JUNIOR, MICHELY QUEIROZ DE FREITAS, LUIZA PARANHOS COSTA MENDONCA RIBEIRO, MARCO TULIO PEREIRA MARCIANO DE OLIVEIRA, ROBERTA CRISTIANE VIDAL DE MATTOS MACHADO, ANA PAULA SANTOS DE LIMA, CRISTIANO BARROS DE SA, ELISA SANTOS MOREIRA, RAKELLANY ALVES RIBEIRO, EUZELI NUNES DOS SANTOS, IVANA BURGOS LORETO, MARCIO CANDIDO ALVES, JOSE NIVALDO BRITO RIBEIRO, DANIEL GUIMARAES BOLSONARO PENTEADO, DANIEL PATRICIO MENEZES ROCHA, EDSON MARIO HIPOLITO DA SILVA, ANTONIO MANUEL FERNANDES LOPES, MIRLANE KLIMACH GUIMARAES, CAMILA WEBER, TAIS DE OLIVEIRA HARDMAN FALCAO, VALTER MARINS, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANA PAULA CRUZ CARVALHO, VICTOR MARTINS PAIVA, TERESA CRISTINA BARBOZA GAMA, ARISTOTELES LOPES DE CARVALHO, RAKELLANY ALVES RIBEIRO, EDSON MARIO HIPOLITO DA SILVA, MARINA REJANE TEIXEIRA PIMENTEL FERNANDES, BARTOLOMEU RAIMUNDO DA COSTA GAIA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ELISA SANTOS MOREIRA, DANIEL GUIMARAES BOLSONARO PENTEADO, POLLIANY COLONA VIANA RANDOLPH, MARCO TULIO PEREIRA MARCIANO DE OLIVEIRA, VALTER MARINS, TAIS DE OLIVEIRA HARDMAN FALCAO, EPITACIO FERREIRA LIMA, TEDSON RODRIGUES DE MORAES, WILLIAN DO VALE ALMEIDA, LEONARDO DE SOUSA SANTOS, JOSE NIVALDO BRITO RIBEIRO, JORGE LUIS DOMINGOS FERREIRA, ISRAEL ALVES JACULI JUNIOR, ADRIANA DA SILVA DOURADO, ROBERTA CRISTIANE VIDAL DE MATTOS MACHADO, ANA PAULA SANTOS DE LIMA, MARCELO LUIS MIRANDA FERREIRA, LIVIA FRANCA VITORINO DO ESPIRITO SANTO, FABIO DA SILVA FERNANDES, GERALDINA MARIA DE JESUS E OLIVEIRA, LUCIANO BARBOSA DE BRITO, ANTONIO MANUEL FERNANDES LOPES, PAMELLA MENDONCA DE MIRANDA, ADEMAR COSTA SHIRAISHI, CRISTIANO BARROS DE SA, TIERRE TORRES, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, GABRIELA DOS REIS WANE, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, MARLON FREIRE DE MEDEIROS, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, MERCIA RAMOS LORENTZ, EUZELI NUNES DOS SANTOS, MICHELY QUEIROZ DE FREITAS, DANIEL PATRICIO MENEZES ROCHA, LUIZA PARANHOS COSTA MENDONCA RIBEIRO, LAYLA MARIA DE SOUSA SANTOS, ELITO DA CRUZ XAVIER, MICAEL TEIXEIRA RODRIGUES, ROBERTO COSTA SCHIAVINI, IVANA BURGOS LORETO, RODRIGO ANTONIO JANSEN MELO, VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO, JARDEL CARDOSO GONCALVES, CAMILA WEBER, RAFAEL DE SOUZA DOURADO, MARCIO CANDIDO ALVES, GILDASIO VIEIRA DE MIRANDA, LEONARDO DUTRA GALVAO, HUMBERTO SANTOS DE SOUZA, MIRLANE KLIMACH GUIMARAES, REGINA DE FATIMA GOMES ALVES CAETANO, ELIANE SIMOES SILVA, LUIZ FERNANDO DIAS TELES, ALLAN FRANCISCO DOURADO, JOSE JOAQUIM DE GOES BESSA D E S P A C H O Em análise dos pressupostos recursais das apelações interpostas, verifica-se a necessidade de correção das irregularidades descritas adiante: (i) Apelação interposta por Epitácio Ferreira Lima e outros (ID 77839176): recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: cinco (5) dias. (ii) Apelação interposta pelo Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul Quadras 4 a 11: regularizar a representação processual, apresentando a ata de eleição do biênio de 2024-2026, de modo a confirmar os poderes do pretenso síndico outorgante da procuração de ID 77839178, p. 1. (iii) Duas apelações interpostas em nome de Valter Marin. Referida parte constituiu o advogado Dr. Rodolfo Matos da Silva Fernandes em 13/2/25 (ID 77839163), que interpôs a primeira apelação em 20/5/25 (ID 77839275). Não obstante, consta outra apelação em nome da mesma parte (ID 77839277), interposta em 26/5/25, subscrita pelo advogado Dr. Adair Siqueira de Queiroz Filho, o qual não possui procuração da parte referida. Não consta preparo e o pedido de gratuidade de justiça menciona o nome de outra pessoa, Letícia Coutinho, a denotar equívoco na interposição do recurso. Assim, proceda a Secretaria a exclusão do documento de ID 77839277 e regularize-se o cadastro processual quanto ao referido apelante, devendo constar como seu advogado apenas o Dr. Rodolfo. (iv) Duas apelações interpostas em nome de Israel Alves Jaculi Júnior. Referida parte constituiu o advogado Dr. Gustavo Scagliarini Jardim em 1o/10/19, conforme instrumento anexado em 7/10/19 (ID 77838856), o qual interpôs apelação em 30/7/25 (ID 77839320). Não obstante, no mesmo dia, a advogada Dra. Sâmia Waleska Pereira Barbosa de Carvalho interpôs apelação em nome da mesma parte, apresentando procuração supostamente outorgada por Israel, que estaria representado por Jeronimo Clericuzi, nomeado mandatário por instrumento público (IDs nos 77839325 e 77839326). Ocorre que, de acordo com o referido instrumento público, Jeronimo não recebeu poderes para constituir advogado com os poderes ad juditia, a fim de representar Israel em juízo. Assim, considerando que a parte já tem outra representação processual, que inclusive interpôs o recurso em primeiro lugar, proceda a Secretaria a correção do cadastro, devendo constar apenas o Dr. Gustavo Scagliarini Jardim como advogado de Israel. (v) Noticiado óbito de Jorge Luis Domingos Ferreira: intime-se o espólio do falecido, por Oficial de Justiça, no endereço indicado na petição de ID 77839333, na pessoa do inventariante ou de seu administrador provisório, a fim de que regularize a sua representação processual ou para que se promova a habilitação dos herdeiros, no prazo de quinze (15) dias, consoante os arts. 613, 614 e 688, inciso II, do CPC, e art. 1.797, do CC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora